Tribunal: TCU
Processo: 007.730/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7892/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.730/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Ilce Alves Pantoja (XXX.096.172-XX); Ana dos Santos Barreto (XXX.688.442-XX); Antonia Ferreira de Lima (XXX.303.992-XX); Antonia dos Santos Ribeiro (XXX.760.482-XX); Benedita da Silva Melo (XXX.086.772-XX); Carlos Alberto do Carmo Pinto (XXX.004.806-XX); Carmem Lucia de Souza Teixeira (XXX.635.992-XX); Dulce Brasilea Ribeiro do Carmo (XXX.931.902-XX); Marcilia Ferreira de Carvalho dos Santos (XXX.491.242-XX); Rita Andrade Maciel (XXX.196.602-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.